Tribunal: TCU
Processo: 010.320/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Elizabeth Remor Krowczuk, em face do Acórdão 6480/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao reexame interposto pela embargante em face do Acórdão 4515/2019-TCU-Primeira Câmara , parcialmente alterado pelo Acórdão 8382/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir a obscuridade alegada na deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.